Tribunal: TJDFT
Processo: 0744084-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744084-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARINALDA ABADIA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA DESARRAZOADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de submeter a autora à artroplastia total do quadril esquerdo, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 180 dias a contar do trânsito em julgado. 2. Em suas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial, sob o argumento que a desconsideração da lista de inscrição para realização de exame ou de cirurgia contribuirá para a falência do sistema de saúde local, além de configurar afronta os princípios da impessoalidade e da isonomia. 3. O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso. 4. No caso, o Relatório Médico de ID 31972921 - Pág. 4, datado em 21/06/2021, realizado por médico ortopedista da rede pública de saúde, comprova a necessidade do procedimento cirúrgico em contexto e, ainda, a situação de dor crônica e incapacitante. 5. Ademais, o Memorando N. 29/2021 - IGESDF/DP/DIASE/SUPSM, elaborado pela Superintendência do Hospital Regional de Santa Maria, na data de 14/07/2021 ( ID 31972922 - Pág. 3 ), aponta as complicações em decorrência da falta de tratamento: Limitação de movimento, incapacidade para o trabalho e agravamento da dor. 6. Com efeito, os documentos apresentados aos autos se mostram aptos para demonstrar que espera pelo procedimento cirúrgico desde a data de 21/06/2021, e que a demora desarrazoada acarreta risco à integridade física da parte autora. 7. Ademais, em resposta ao questionamento elaborado pelo Ministério Público, o réu informou aos autos (ID 31972936 - Pág. 3) a inexistência de fila ou de regulação central para procedimento cirúrgico da ortopedia eletivo. 8. Ainda se observada a alegação de falta do material necessário à cirurgia (ID 31972952), verifica-se que a sentença concedeu ao réu o prazo razoável de 180 (cento e oitenta) dias para realização do procedimento cirúrgico. 9. O prazo estabelecido na sentença encontra-se em consonância com o Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”. 10. Como bem salientado pelo Ministério Público, a sentença atende ao art. 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB: “Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.”. 11. Nesse contexto, demonstrado o risco à integridade física da autora e o estabelecimento de prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial, não merece prosperar o argumento do réu de que a sentença afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia, haja vista a observância dos arts. 196 e 198, II, ambos da CRFB/1988, e do art. 22 da LINDB. 12. Recurso conhecido e improvido. 13. Sem custas processuais, ante a isenção prevista no Decreto n. 500/1969. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância à Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.". 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o v. Acórdão ao argumento de que, a despeito da sucumbência do Distrito Federal, o colegiado aplicou a superada Súmula 421/STJ, por entender não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Afirma que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Assevera que esse entendimento foi placitado na ação rescisória 1937 do STF, com repercussão geral. Sustenta que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal é sucumbente fere a base estabelecida na Constituição Federal pelas emendas 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência do Distrito Federal. 2. Não assiste razão à parte embargante. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 3. Embora as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal. 4. Com efeito, entende-se incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ). 5. A existência de precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC. 6. Ressalte-se que, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a Repercussão Geral do RE 1140005/RJ, em Acórdão Publicado no dia 10/08/2018, o mérito da matéria ainda não foi apreciado pela Suprema Corte (Tema 1002). 7. Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ. 8. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento. 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito